Tribunal: TJMT
Processo: 1036417-15.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036417-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON DA SILVA - CPF: 708.164.791-00 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO DURANTE TODO O PERÍODO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional de condenado por ausência de requisito subjetivo, com fundamento em histórico prisional desfavorável e prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se o requisito subjetivo do bom comportamento deve ser avaliado ao longo de todo o período de cumprimento da pena; (ii) verificação de eventual agravamento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional em decorrência das alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão do benefício do livramento condicional, o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei nº 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema nº 1161, firmou a tese de que "
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

5. A prática de crime doloso durante a execução da pena é motivo apto a elidir a concessão do benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.

6. Antes mesmo da modificação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça já consolidava o entendimento de que a avaliação do comportamento do reeducando no sistema penitenciário deve ser realizada de forma integral, abrangendo todo o período em que esteve em cumprimento de pena, de forma que não há que se falar em afronta ao princípio da irretroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser fundamentado considerando todo o histórico prisional do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023; STJ,
REsp n. 1.325.182/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 7/3/2014; STJ; AgRg no RHC n. 158.190/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Wilson da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0010300-48.2015.8.11.0055, que indeferiu pedido de livramento condicional, bem como manteve a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime. (ID. 259698651 - Pág. 69/71).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante preencheu o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional em 18 de junho de 2019, enquanto o requisito subjetivo também se revela favorável, ante a inexistência de registros de novos ilícitos penais desde o ano de 2018.

Aduz, ainda, que as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não podem retroagir em prejuízo do agravante, em respeito ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa,

além de exigir fundamentação expressa, sob pena de nulidade da decisão.

Diante de tais fundamentos, pugna pela concessão do livramento condicional, em razão das condições pessoais favoráveis do reeducando, bem como pelo cumprimento de 40% da pena imposta (ID 259698651, fls. 75/78).

Em contrarrazões, o Ministério Público na origem refutou fundamentadamente a pretensão da defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (ID. 259698651 - Pág. 86).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 259698651 - Pág. 88).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

desprovimento do agravo em execução (ID. 261697794 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que o agravante cumpre pena total de 41 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, tendo já cumprido 17 anos, 3 meses e 17 dias, restando um saldo remanescente de 24 anos, 4 meses e 18 dias a ser executado.

No decurso da execução da pena, o agravante pleiteou, perante o Juízo da Execução Penal, a concessão do livramento condicional, contudo, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que o reeducando não atendia ao requisito subjetivo indispensável à fruição do benefício.

Segue o teor da decisão impugnada:

“(...) Nos termos do art. 131 da Lei de Execuções Penais, o livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da Execução desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvido o Ministério Público.

Dispõe o art. 83 do Diploma Penal:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento
ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (grifei).

Nessa acepção, não basta a satisfação isolada do requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional. É imperioso o preenchimento concomitante de requisitos subjetivos, mormente a comprovação de comportamento satisfatório do recuperando durante a execução da pena, visando demonstrar a dedicação e diligência do apenado ao longo do cumprimento de sua reprimenda, bem como seu grau de recuperação e aptidão ao retorno à convivência social.

Entende-se, segundo a doutrina e jurisprudência, que a comprovação do comportamento satisfatório se baseia no prognóstico que o magistrado deve realizar da vida prisional integral do recuperando, além da análise de fatores peculiares, presentes no caso concreto, que auxiliem no seu convencimento para a concessão do benefício.

Destarte, ao analisar os autos, constato que o recuperando, apesar de preencher o requisito objetivo, (i)
ostenta histórico de falta grave no curso da execução penal, tendo praticado novo delito, bem com o (ii) é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins),
situação que demonstra seu comportamento insatisfatório no curso da execução e consequente ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento. (...).

Deste modo, face à conturbada vida prisional do recuperando, verifico que este não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, razão pela qual indefiro o pedido da defesa
. (...)”.
ID. 259698651 - Pág. 69/71.

Sem razão o agravante.

Para a concessão do livramento condicional, o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei nº 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses,
in verbis:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III –comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”.

(...)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (grifo nosso)”

Em que pese o agravante alegue a inexistência de registros de novos ilícitos penais desde o ano de 2018, cumpre ressaltar que a aferição do bom comportamento durante a execução da pena deve considerar a integralidade do histórico prisional, e não apenas um período isolado.

Sobre a matéria, cabe salientar que recentemente a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça
,
no julgamento dos Recursos Repetitivos nº 1970217/MG e nº 1974104/RS, sob o Tema nº 1.161, fixou a seguinte tese:

“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal)”.

Por oportuno, transcrevo trechos pertinentes ao presente caso do voto do Exmo. Sr. Min Ribeiro Dantas:

(...) A inclusão da alínea "b" no inciso III do art. 83 do Código Penal, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), teve como objetivo impedir a concessão do livramento condicional ao apenado que tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, o que não significa, todavia, que "a ausência de falta grave no mencionado período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional" (AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

A determinação incluída na alínea "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal, com efeito, é um acréscimo ao bom comportamento carcerário exigido na alínea "a" do mesmo dispositivo, cuja análise deve considerar todo o histórico prisional do apenado. Trata-se de requisitos cumulativos, pois, além de ostentar bom comportamento durante todo o período de cumprimento da pena, o apenado não pode ter incorrido em nenhuma falta grave nos últimos 12 meses da data da análise da concessão do benefício.

Esta Corte já se pronunciou a respeito, firmando o entendimento de que "[...] para fins de bom comportamento carcerário, considera-se todo o período da execução penal." (AgRg no HC n. 728.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022; grifou-se). Em outras palavras,
"não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena
[...]" (AgRg no REsp n. 1.961.829/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Com efeito, o requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, de ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a análise do quesito subjetivo. (...)” .

Volvendo ao caso em apreço, conforme consignado pelo Magistrado, o agravante registra a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na prática de novo crime no curso da execução da pena.

A prática de novo

delito no curso da execução é suficiente para revelar comportamento carcerário negativo e insatisfatório, bem como ausência do senso de responsabilidade que se espera daquele favorecido com o livramento condicional. Nota-se, com propriedade, não ter havido, ainda, por parte do agravante, plena absorção da finalidade terapêutica da pena, notadamente no que tange à necessidade de sujeição a regras de convivência.

Por fim, alega o agravante, que as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, não podem retroagir em prejuízo do agravante, em respeito ao princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

De fato, as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019

trouxeram maior rigidez quanto às condições impostas para a concessão do livramento condicional. O artigo 83, inciso III, do Código Penal,
antes das alterações implementadas pela nova Lei,
quanto ao requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, estabelecia que o condenado deveria ter comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto
(...). (Grifo nosso).

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o requisito de comportamento satisfatório foi substituído pela exigência de bom comportamento durante a execução, além de ter sido acrescido um novo pressuposto objetivo para a concessão do benefício: a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...) III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto (...)” (Grifo nosso).

No entanto, malgrado as alegações da defesa do agravado, antes mesmo da modificação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça já possuía entendimento consolidado no sentido de que a avaliação do comportamento do reeducando no sistema penitenciário deve ser realizada de forma integral,
abrangendo todo o período de cumprimento da pena
, consoante julgados abaixo.

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE AOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL.

1. A concessão do livramento condicional exige do apenado, além do cumprimento do requisito temporal,
o implemento do requisito subjetivo decorrente do comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
, do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e da aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto. (...) (REsp n. 1.325.182/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 7/3/2014).

"O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional,
e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional.
E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes" (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).”

(AgRg no RHC n. 158.190/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim, inexiste afronta ao princípio da irretroatividade. Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de agravo em execução, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025